Tribunal: TJMT
Processo: 1012407-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012407-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ANDERSON DE MELO GONCALVES - CPF: 058.828.571-47 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA COM FUNDAMENTO NA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO JUIZADO ESPECIAL – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

É descabida a negativa de justiça gratuita fundada exclusivamente na possibilidade de tramitação do feito no Juizado Especial.

Demonstrada a hipossuficiência financeira da parte, de rigor o deferimento da benesse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012407-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDERSON DE MELO GONÇALVES

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANDERSON DE MELO GONÇALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (proc. n. 1021022-20.2025.8.11.0041), indeferiu a gratuidade da justiça postulada pelo Autor/Recorrente, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.

Em suas razões, aduz que apresentou documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira e que, inclusive, atende aos parâmetros para a assistência pela Defensoria Pública, bem como que o indeferimento da benesse no caso em tela constitui óbice ao acesso à justiça.

Requer, liminarmente, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com sua confirmação no mérito.

Deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento meritório deste instrumental. (Id. 281591851).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 286784893.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON DE MELO GONÇALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (proc. n. 1021022-20.2025.8.11.0041), indeferiu a gratuidade da justiça postulada pelo Autor/Recorrente.

Sem delongas, razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, verifica-se dos autos de origem que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi embasado, exclusivamente, na possibilidade de tramitação do feito no Juizado Especial o que encontra-se em dissonância com o entendimento consolidado deste Sodalício sobre a temática, senão vejamos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO QUE INDEFERE BENEFÍCIO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Sueli Gonçalves de Siqueira contra decisão da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Dano Moral, indeferiu o pedido de justiça gratuita. A autora alega que aufere pensão por morte inferior ao salário mínimo e que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência, tendo apresentado documentação comprobatória. Sustenta que a decisão viola a presunção legal de veracidade prevista no art. 99, §3º, do CPC, e o princípio do acesso à justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa do benefício da justiça gratuita, com fundamento exclusivo na opção da parte autora por litigar no rito ordinário em vez de ajuizar a demanda nos Juizados Especiais, é válida à luz da presunção legal de hipossuficiência e dos elementos probatórios constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural é prevista no art. 99, §3º, do CPC, admitindo prova em contrário, cabendo ao juízo oportunizar à parte a complementação de informações antes de indeferir o pedido. 4. A documentação acostada aos autos demonstra que a agravante aufere benefício previdenciário de valor inferior ao salário mínimo e está submetida a descontos mensais expressivos, o que comprova sua hipossuficiência econômica. 5. O simples fato de a autora optar pelo procedimento comum, ainda que possível a tramitação no Juizado Especial, não configura renúncia tácita ao direito à gratuidade da justiça, sobretudo diante da ausência de norma legal expressa nesse sentido. 6. A negativa do benefício com base apenas na escolha do rito processual viola os princípios do devido processo legal e do amplo acesso à justiça, insculpidos no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é aplicável à pessoa natural que declara não possuir recursos, devendo ser respeitada salvo prova em contrário. 2. A opção pelo procedimento comum, mesmo em demandas de menor complexidade, não constitui renúncia tácita ao direito à gratuidade da justiça. 3
. É inválida a negativa de justiça gratuita fundada exclusivamente na possiblidade de tramitação do feito no Juizado Especial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, §3º; Lei 9.099/95, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.02.2013, DJe 15.02.2013 (N.U 1005294-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE em 09/04/2025)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA - DEFERIMENTO DA BENESSE - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. I -
A jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que não cabe ao Juízo indeferir pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que a lide poderia ter sido ajuizada nos Juizados Especiais Cíveis.

II - É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (N.U 1022068-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024)
(destaquei)

Outrossim, os elementos consignados pelo Agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, notadamente por perceber rendimento mensal bruto no importe R$ 1.700,00, circunstância que impõe a concessão da benesse processual.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025